Tribunal: TJDFT
Processo: 0007497-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007497-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40908873, o Distrito Federal comunicou que efetuou o depósito judicial para pagamento da requisição de pagamento expedida em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). O credor anuiu com o montante depositado (ID: 41602265). Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 38061393). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, diga o SINDIRETA sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador